Tribunal: TJMT
Processo: 1010445-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010445-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUANA CRISTINA ANDRADE RODRIGUES - CPF: 057.424.291-00 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ABILIO CESAR DE QUEIROZ MELO JUNIOR - CPF: 892.663.401-97 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – EMBARGANTE QUE É FILHA DO RÉU NA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROVA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – OCORRÊNCIA - DIREITO À POSSE CONFERIDOAO EMBARGADO NA AÇÃO PRINCIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI No 9.514/97 – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC.

2. No caso, a embargante/apelada postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1o, do art. 1.046, do CPC, a fim de ver decretada a anulação do ato jurídico, promovido pela ré Caixa Econômico Federal em conjunto com Cartório do 5° Ofício da cidade Cuiabá/MT, que resultou na escritura pública de compra e venda registrado na matrícula do imóvel em debate, devido aos vícios de dolo e simulação, do ato de adjudicação do imóvel em que reside.

3. Digo, a embargante/apelante opôs estes embargos de terceiro em razão do mandado de imissão na posse, expedido nos autos da Ação de Imissão de Posse n.o 1008255-91.2018.8.11.0041, ajuizada pelo embargado em face do genitor da ora embargante/apelada, Sr. João Aldair Rodrigues, o que retira a legitimidade ativa da embargante/apelante.

4. Aliás, convém destacar que, ao julgar o recurso de apelação interposto na demanda principal, decidi que o direito daquele autor à obtenção da posse sobre o imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, está alinhado com o que dispõe o artigo 32 da Lei no 9.514/97, que garante, ao adquirente, a reintegração liminar na posse do imóvel, quando comprovada a consolidação da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luana Cristina Andrade Rodrigues,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1010445-27.2018.8.11.0041, opostos em face
Abílio Cesar de Queiroz Melo Junior
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC (ID 61278473).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que como ocupante, lhe deve ser oportunizada a regularização do seu imóvel, até os já adjudicados, mormente porque é possuidora ocupante/moradora do imóvel em debate.

Alega que, lhe deve ser assegurado o direito de preferência na celebração de arrendamento imobiliário especial, nos termos do art. 38 da Lei no. 10.150/2000.

Sustenta que, exercia a posse pacífica e inconteste já há vários anos sobre o bem, usando-o como verdadeira dona, seja via posse direta ou indireta.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido da inicial (ID 61278474).

Embora intimado, o apelado deixou apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 61278480 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens
por ato de apreensão judicial
, conforme disposto no art. 674 do CPC,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, a embargante/apelada postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1o, do art. 1.046, do CPC, a fim de ver decretada a anulação do ato jurídico, promovido pela ré Caixa Econômico Federal em conjunto com Cartório do 5° Ofício da cidade Cuiabá/MT, que resultou na escritura pública de compra e venda registrado na matrícula do imóvel em debate, devido aos vícios de dolo e simulação, do ato de adjudicação do imóvel em que reside.

Digo, a embargante/apelante opôs estes embargos de terceiro em razão do mandado de imissão na posse, expedido nos autos da Ação de Imissão de Posse n.o 1008255-91.2018.8.11.0041, ajuizada pelo embargado em face do genitor da ora embargante/apelada, Sr. João Aldair Rodrigues, o que retira a legitimidade ativa da embargante/apelante.

Com efeito, observa-se que a alegada posse não é exercida pela embargante/apelante, mas sim por seu pai que, como dito, é parte passiva na ação de imissão de posse acima destacada.

Aliás, convém destacar que, ao julgar, em 11/11/2020, o recurso de apelação interposto na demanda principal, ao qual foi negado provimento por unanimidade (consoante se infere dos andamentos processuais daquela ação), decidi que:

“[...].

Na hipótese dos autos, o autor comprovou a condição de proprietário do imóvel, por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente (fls. 16/21, id. 59189280).

Aliás, o que se vê dos autos, é que
o autor, ora apelado, após ter adquirido legalmente o imóvel da Caixa Econômica Federal, por meio de leilão extrajudicial, consoante se depreende da Carta de Arrematação de id. 59189279 - Pág. 5 (fls. 13), foi tolhido do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, que se encontrava em posse do apelante
.

A par disso,
por restar demostrado o título de propriedade do imóvel pelo autor, deve lhe ser conferida a legitimidade para se imitido na posse do imóvel, sem qualquer óbice para isso
.

Destaca-se que o cumprimento desse procedimento está alinhado com o que dispõe o artigo 32 da Lei no 9.514/97, que garante, ao adquirente, a reintegração liminar na posse do imóvel, desde que comprovada a consolidação da propriedade, “in verbis”:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

A propósito,
a suposta nulidade do ato expropriatório, suscitada pelo apelante, decorrente da falta de sua notificação acerca dos leilões realizados, não merece prosperar
.

Primeiro, porque se mostra incabível a discussão da matéria nesta seara, uma vez que demandaria a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, porquanto foi a instituição financeira, credora fiduciária, que promoveu a realização dos atos expropriatórios
.

Segundo, porque, em última análise, careceria de interesse processual o autor, uma vez que o comando judicial, emanado do artigo 27 da Lei no 9.514/97, determina que a notificação acerca dos detalhes do ato expropriatório seja direcionada ao devedor fiduciário, no caso, o Sr. Deolindo Rodrigues Filho, e não ao apelante que figurava, apenas, como terceiro ocupante do imóvel
.

Vejamos:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

De igual modo, carece de interesse processual o apelante quando alega inobservância do direito de preferência na aquisição do imóvel, porquanto, de igual modo, essa prerrogativa legal é conferida ao devedor fiduciário, e não ao ocupante do imóvel, condição ostentada pelo recorrente, consoante dicção do §2o-B do artigo 27 da Lei no 9.514/97
:

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.”

Ou seja, ainda que se entendesse ser a embargante/apelante a possuidora do imóvel, o que lhe conferiria legitimidade ativa, tem-se que ela carece de interesse processual quando alega inobservância do direito de preferência na aquisição do imóvel, porquanto, de igual modo, essa prerrogativa legal é conferida ao devedor fiduciário, e não à ocupante do imóvel, condição ostentada pela embargante/apelante, consoante dicção do §2o-B do artigo 27 da Lei no 9.514/97.

Ora,

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020